Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processo : 0711189-64.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu pedido da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de réu revel citado por edital, para a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que informe a natureza da conta bancária em que promovido bloqueio de numerário via sistema Bacenjud. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a penhora levada ao cabo, bem assim pugna pelo deferimento da tutela provisória antecipada, a fim de determinar que o banco Bradesco informe a natureza da conta que guarnece o montante constrito. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida. Decido. Inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça está condicionado à demonstração de insuficiência de recursos da pessoa natural ou jurídica para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ao passo que a nomeação do curador especial está fundamentada nos princípios da ampla defesa e do contraditório, presumindo que a parte está impossibilitada de exercer os seus direitos. Logo, o múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça e as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante previsão do art. 91 do CPC, sem prejuízo ao regramento da gratuidade de justiça na forma estabelecida nos arts. 98 a 102 do mesmo diploma legal. De outro lado, a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Desta forma, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admito o recurso. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro inexistente requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. Isso considerando o mais recente entendimento sufragado por esta eg. Sétima Turma, que, em caso similar, consignou a falta de razoabilidade no deferimento da diligência pretendida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. 2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0722881-94.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 27/2/2020, DJE 17/3/2020) Deveras, à míngua de qualquer notícia que sinalize a origem alimentar dos valores objetos da constrição, deve-se privilegiar o princípio que norteia a busca da tutela satisfativa, segundo o qual o processo executivo se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). Não olvido que a alegação de natureza salarial da verba penhorada constitui ônus do executado (art. 854, § 3o, inc. I, do CPC), sendo, inclusive, questionável presumir nesse sentido quando a parte, mesmo posteriormente ao bloqueio, queda-se inerte. Desta feita, prima facie, desarrazoada a movimentação da máquina judiciária com o fito de desonerá-lo desta incumbência que lhe foi atribuída ex lege. Ademais, nada obsta o comparecimento posterior do devedor a fim de desconstituir penhora que eventualmente alcance verba alimentar, consoante salientado no precedente alhures. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62608072, na origem (processo 0708322-32.2019.8.07.0001).